Tribunal: TJES
Processo: 5010379-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010379-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO DA ROCHA
RECORRIDO: ANA KATIA CESCONETTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5010379-11.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
LUIZ CLÁUDIO DA ROCHA

EMBARGADA:
ANA KATIA CESCONETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O ERRO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração no Id. 8158136.

Não foram apresentadas contrarrazões

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Ré/Recorrente em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe conferiu provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
contradição, vez que ao reconhecer a existência de interesse do Estado do Espírito Santo na causa, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se faz presente (art. 2º da Lei 12.153/2009), o que obsta a continuidade do feito perante do Juizado Especial Cível, onde a
A
utora/
R
ecorrida ajuizou a ação.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, no caso dos autos,
realmente se constata a alegada
contradição
.

U
ma vez que para o deslinde da demanda perante o Juizado Especial Cível se faz necessária a presença de ente público, há que se declarar a incompetência do Juizado Cível para conhecer e julgar a presente ação, nos termos do art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95.

Portanto, onde se lê:

Portanto, diante do entendimento firmado, inclino-me para reconhecer a incidência de responsabilidade objetiva do Estado, sendo de seu interesse, visando que o réu, em exercício de sua função, representava o ente estadual.
Deste modo, voto em acolher preliminar arguida pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, para o fim de acolher preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo, por conseguinte, anula-se a r. sentença, para que assim a recorrida/requerente ANA KÁTIA CESCONETTO seja intimada para promover a regularização do polo passivo da demanda, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sem condenação ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

É como voto.

Leia-se:

Portanto, diante do entendimento firmado, inclino-me para reconhecer a incidência de responsabilidade objetiva do Estado, sendo de seu interesse, visando que o réu, em exercício de sua função, representava o ente estadual.
Deste modo, voto em acolher preliminar arguida pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de DECLARAR a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito e EXTINGUIR o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

É como voto.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a fim
de DECLARAR a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito e
EXTINGUIR
o processo,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e do art. 485, VI, do CPC.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO Nº 5010379-11.2022.8.08.0012

RECTE.: LUIZ CLÁUDIO DA ROCHA

RECDA.: ANA KÁTIA CESCONETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CÍVEL. REQUERENTE ADQUIRIU 5 SALAS COMERCIAIS. ITBI. BASE DE CÁLCULO VICIADA PELA PREFEITURA DE CARIACICA. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. USADA BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 777) DO STF. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido LUIZ CLÁUDIO DA ROCHA interpôs recurso inominado (ID. 6490592).

Verifica-se que o Requerente/recorrida ANA KÁTIA CESCONETTO apresentou contrarrazões (ID. 6490597).

Nota-se que a requerente e requerido estão constituídos de advogados desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente (ID. 5648668), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6490585), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu pagar à autora o valor de R$7.415,88 (sete mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), a título de restituição, corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros moratórios legais desde a citação. Com isso, dou por meritoriamente

resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de Cobrança, sob argumento de que adquiriu 5 salas comerciais, e no ato de pagar o ITBI para a Prefeitura de Cariacica, e verificou que houve erro em relação à base de cálculo para arbitrar o valor do imposto, diante disto, ingressou com processo administrativo e conseguiu receber o valor pago a maior. Contudo, ao comprovar o pagamento do referido imposto, o cartório utilizou a base de cálculo equivocada. Solicitou a devolução dos valores pago a mais, entretanto, foi negado pelo réu.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial e condenou o réu a pagar o valor de R$7.415,88 (sete mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), a título de restituição, reconhecendo que a base de cálculo viciada também fora utilizada para o registros dos imóveis, gerando, assim a cobrança de valores acima do realmente devido, a retificação dos valores cobrados é medida que se impõe.

O Recorrente/requerido LUIZ CLÁUDIO DA ROCHA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, violação à tese firmada no tema 777 da Repercussão Geral do STF, por questão de ordem pública que impede o processamento e julgamento da presente ação por ausência de legitimidade passiva do recorrente. Pontuou que cabe ao Estado responder pelos atos dos tabeliães e registradores perante a suposta vítima do dano, e, ao Estado, em ação regressiva, buscar a responsabilização dos delegatários. Pugnou pela extinção do processo sem julgamento do mérito diante da ausência de legitimidade passiva
ad causam
, bem como a incompetência do juizado especial cível. Sustentou que a discussão quanto à restituição de emolumentos possui interesse do Estado do Espírito Santo, haja vista que os emolumentos possuem natureza tributária de taxa, e parte dos valores arrecadados são enviados aos fundos criados por lei para manutenir instituições de Estado, tese essa não apreciada pelo juízo a quo. Levando em consideração, também, que os repasses na cobrança dos emolumentos já foram convertidos em receita pública, eventual redução da cobrança, por conseguinte, haverá a redução dos valores já repassados aos fundos previstos em lei, sendo, o litisconsórcio passivo necessário, de modo que se impõe a nulidade de sentença. E no mérito, aponta para que o recorrente agiu em cumprimento do dever legal, em consonância ao art. 28 da Lei Estadual n.º 4.847/93 e art. 97 do Tomo II do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, que determinam a base de cálculo em “o maior valor entre a avaliação fiscal e o que for declarado”. Portanto, afirma que “a cobrança dos emolumentos se deu com base na informação apresentada pela recorrida, nada havendo a rever perante a serventia. Se a Prefeitura de Cariacica voltou atrás em sua avaliação, após a regular conclusão do processo de qualificação registral e do registro, é ela quem deve responder por eventuais prejuízos à recorrida, não o recorrente”. Ainda declarou que “que, se houve erro, esse erro foi de terceiro (Prefeitura do Município de Cariacica), de modo que não há, em desfavor do recorrente, qualquer demonstração dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva a que se submetem os notários e registradores, a teor do art. 22, caput, da Lei n.º 8.935/9411.”

Pois bem.

Em apertada síntese, narra a autora que adquiriu 5 salas comerciais no endereço Rua Waldemar Siepierski, 200 salas 903, 904, 905, 1004 e 1005, Rio Branco, Cariacica - ES. Ao comparecer ao Cartório do 1º Ofício (2ª Zona Judiciária) – Registro de imóveis, para solicitar o registro da escritura, fora informada que deveria primeiramente pagar o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) na Prefeitura e, posteriormente, realizar o registro no Cartório de Imóveis. Na oportunidade, alegou que essa prática não havia amparo legal conforme o art. 35 do CTN, e art. 156, II do CF, combinados com os arts. 1.227 e 1.245 do CC e art. 110 do CTN, porém, o responsável pelo atendimento afirmou que essa era “regra” e faria o registro após o pagamento do ITBI. Diante disso, a requerente foi à Prefeitura de Cariacica, além de exigir, primordialmente, o pagamento do referido imposto, arbitrou ilegalmente como base de cálculo, um valor superior ao valor venal. Mediante ausência de outra alternativa, a autora pagou o ITBI pelo valor arbitrado e entrou com processo administrativo para reaver os valores pagos a maior, recurso que fora conhecido e deferido pela Prefeitura, devolvendo a diferença paga no importe de R$3.484,00 (três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais). Retornando ao Cartório para comprovar a quitação do ITBI, fora usado para cobrança de emolumentos a base de cálculo equivocada que a Prefeitura usou inicialmente, tendo ciência deste fato ao pegar as escrituras já registradas. Por conseguinte, a requerente protocolou no cartório pedido de devolução dos valores pagos a maior, e o réu, titular do Cartório do 1º Ofício, negou o pedido sob justificativa, através do Ofício SRI Nº 293/2022, que suas ações estavam embasadas na Lei Estadual nº 4847/93, art. 28 28 (“Os emolumentos previstos nesta Lei terão como base de cálculo, se for o caso, o maior valor entre a avaliação fiscal e o que for declarado”), porém em momento algum apresentou nenhuma avaliação fiscal que sustentasse esse argumento e ainda declara abertamente em suas alegações no referido ofício que “Na efetivação dos registros, conforme acima arrolado, esta serventia tomou por base de cálculo dos emolumentos de registro os valores arbitrados pela Prefeitura Municipal de Cariacica como base de cálculo do ITBI”, confessando assim cometimento ato inconstitucional, conforme pode ser verificado no art. 145, parágrafo segundo da Constituição Federal: “As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos”.

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inicialmente, o recorrente pugna pelo reconhecimento de violação de entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (tema 777), que determina a responsabilidade objetiva dos Estados diante de atos e omissões danosas praticado por tabeliães e registradores oficiais nos exercícios de suas funções cartoriais, definido o dever de regresso contra o responsável, sob pena de improbidade, veja-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4.
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12.
In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

(RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

A Constituição Federal determina que os atos praticados, em nome do Estado, será regulado por Lei e a fiscalização pelo Poder Público, leia-se:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

Nesse sentido, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo aquele que irá, primeiramente, responder pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores oficiais em atuação de suas funções, ressalvado o seu direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Portanto, diante do entendimento firmado, inclino-me para reconhecer a incidência de responsabilidade objetiva do Estado, sendo de seu interesse, visando que o réu, em exercício de sua função, representava o ente estadual.
Deste modo, voto em acolher preliminar arguida pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, para o fim de acolher preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo, por conseguinte, anula-se a r. sentença, para que assim a recorrida/requerente ANA KÁTIA CESCONETTO seja intimada para promover a regularização do polo passivo da demanda, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sem condenação ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

É como voto.